Tribunal: TJSP
Processo: 1004260-06.2023.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de negócio jurídico e reparatória de danos materiais e morais - contrato de cartão de crédito consignado - relação jurídica negada pela autora - juntada de suposta contratação pela via eletrônica - instrumento anterior à Instrução Normativa INSS no 138/22 - ausência de elementos que demonstrem a manifestação de vontade da contratante no sentido da aquisição do

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de negócio jurídico e reparatória de danos materiais e morais - contrato de cartão de crédito consignado - relação jurídica negada pela autora - juntada de suposta contratação pela via eletrônica - instrumento anterior à Instrução Normativa INSS no 138/22 - ausência de elementos que demonstrem a manifestação de vontade da contratante no sentido da aquisição do produto ou empréstimo - contrato acertadamente declarado inexistente - devolução em dobro das quantias indevidamente descontadas devida - correção monetária computada a partir dos desembolsos - ausência de interesse recursal - juros moratórios a contar da citação - existência de prévia relação jurídica entre as partes - inaplicabilidade da Súmula no 54 do Superior Tribunal de Justiça - abatimento do valor creditado à autora - retorno das partes ao "status quo ante" - art. 182 do Código Civil - dano moral configurado - sucumbência recíproca afastada - recurso da autora parcialmente provido, na parte conhecida - recurso do réu improvido.